Tribunal: STF
Processo: ACO 1657
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo em Ação Cível Originária. 2. Administrativo. Repasse de Verbas Públicas. Convênios. 3. Irregularidade. Inscrição em Cadastro. Suspensão. Interesse de agir incólume. 4. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Jurisprudência. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento do feito. Indeferimento. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).